Tribunal: STJ
Processo: 0639315-07.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129287 - CE(2025/0428952-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANIELA SOARES PONTES
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
ANDRE LENNON DINIZ PAULA - CE054263
AGRAVADO
: ROBERTA MENEZES BEZERRA
AGRAVADO
: RAFAELA MENEZES BEZERRA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA - CE020541
RODRIGO MONTEIRO PORTELA - CE024870
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE PEREIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. MÁ-GESTÃO E
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. FORTES INDÍCIOS. REVISÃO. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA.
. ARTS. 9o E 623 DO CPC.
SÚMULA No 7/STJ
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. MULTA.
SÚMULA No 282/STF
§ 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o
enunciado da
.
Súmula no 7/STJ
2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões
acerca dos elementos informativos do processo.
3. Ademais, os arts. 9o e 623 do CPC não estão prequestionados, não tendo
sido nem sequer suscitados em declaratórios, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
aplicação de multa não é automática por não se tratar de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56886541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c150465d-fd39-4d9b-9414-36091c4e0829

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c150465d-fd39-4d9b-9414-36091c4e0829

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129287 - CE(2025/0428952-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANIELA SOARES PONTES
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
ANDRE LENNON DINIZ PAULA - CE054263
AGRAVADO
: ROBERTA MENEZES BEZERRA
AGRAVADO
: RAFAELA MENEZES BEZERRA
ADVOGADOS
: RODRIGO MONTEIRO PORTELA - CE024870
PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA - CE020541
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE PEREIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. MÁ-GESTÃO E
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. FORTES INDÍCIOS. REVISÃO. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA.
ARTS. 9o E 623 DO CPC.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
MULTA.
SÚMULA No 282/STF.
§ 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o
enunciado da Súmula no 7/STJ.
2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões
acerca dos elementos informativos do processo.
3. Ademais, os arts. 9o e 623 do CPC não estão prequestionados, não tendo
sido nem sequer suscitados em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
aplicação de multa não é automática por não se tratar de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIELA SOARES PONTES
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência da
e do não cabimento de violação de princípios (e-STJ fls.
).
Súmula no 7/STJ
689/693
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que o recurso
697/707
especial apontou violação direta dos arts. 9o, 622 e 623 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA56003929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: a6cab785-6b36-4349-b02b-b5f2ef2401f7

evidenciando que a matéria envolve interpretação de legislação federal sobre o
procedimento de destituição de inventariante.
Aduz que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram invocados
como decorrência das normas processuais específicas, e não de forma autônoma.
Sustenta que não há necessidade de reexame de provas, mas tão somente
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, o que
afasta o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 712/717,
postulando pela incidência da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, convém fazer um breve resumo fático para contextualizar a
demanda sob o crivo desta Corte.
Na origem, Daniela Soares Pontes, ora agravante, interpôs agravo de
instrumento contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que a
destituiu do cargo de inventariante e nomeou Roberta Menezes Bezerra em sua
substituição ante a existência de fortes indícios de má gestão e de possível desvio de
bens do espólio pela inventariante, corroborados por elementos de procedimento
criminal em curso.
O tribunal de origem negou provimento ao recurso para manter a decisão
de remoção da inventariante por entender que indícios sérios de dilapidação e má
gestão, ainda que sem condenação penal transitada em julgado, justificam a
destituição, pois o encargo exige conduta irrepreensível e transparência, sendo certo
que a presunção de inocência não constitui óbice absoluto na esfera cível quando
afetada a confiança necessária ao exercício da inventariança.
Eis a letra do acórdão na parte que interessa:

"(...)
In casu, a decisão de destituição fundamentou-se em de indícios
sérios da prática de condutas que comprometeram a idoneidade da
administração do espólio pela agravante.
Conforme relatado, a recorrente foi indiciada pela prática de ilícito
penal relacionado à gestão do patrimônio do autor da herança. No caso
concreto, a destituição foi fundamentada em evidências de dilapidação de
bens do espólio e atos desidiosos, situações que comprometeram a confiança
e a lisura esperadas do inventariante no exercício do seu múnus.
(...)
Com efeito, o exercício da inventariança requer conduta
irrepreensível do seu titular, no exercício do seu mister. Por outro lado, a
postura da agravante em relação à administração dos bens do espólio é
situação que impõe a sua substituição, sobretudo diante da existência de
indícios veementes de má gestão ou de desvio de bens configura
circunstância apta a justificar a destituição do cargo.
(...)
Desse modo, demonstrada a prática de conduta prevista no
do CPC, de rigor a destituição da agravante do seu
art 622, inciso III,
múnus processual." (e-STJ fls.
)
591/593

Documento eletrônico VDA56003929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: a6cab785-6b36-4349-b02b-b5f2ef2401f7

Consoante se pode verificar, as conclusões do tribunal de origem acerca do
mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, supramencionados.
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Registra-se que a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta
Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos
elementos informativos do processo.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO
DO
ART. 489
ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ALIENAÇÃO
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA.
REVISÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO
SÚMULA 7/STJ.
PREFERENCIAL. PENHORA DE BEM PERTENCENTE AO CREDOR
FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO INVIABILIZADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. Esta Corte Superior entende que a 'errônea valoração da prova que
dá ensejo à excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça
na questão decorre de falha na aplicação de norma ou princípio no
campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias com base nos elementos informativos do processo' (AgInt
no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.739.322/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
15/06/2021,
22/06/2021)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1923695/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
- grifou-se)
29/11/2021,
2/12/2021

Registra-se, ademais, no que se refere à ofensa aos arts. 9o e 623 do CPC,
que tais preceitos legais não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente, estando, portanto, carentes de
prequestionamento, nos termos da Súmula no 282/STF.
Por fim, relativamente à multa requerida nas contrarrazões, a Segunda
Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se
trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória na
interposição de recurso previsto em lei, necessário, inclusive, para esgotar esta
instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:35
Código de Controle do Documento: a6cab785-6b36-4349-b02b-b5f2ef2401f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.129.287 / CE
Número Registro: 2025/0428952-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367866620218060001 00394394120218060001 02008300520218060001 02510259120218060001
06393150720248060000
2008300520218060001
2510259120218060001
367866620218060001
36786662021806000100394394120218060001 394394120218060001 6393150720248060000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA SOARES PONTES
ADVOGADOS : DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
ANDRE LENNON DINIZ PAULA - CE054263
AGRAVADO
: ROBERTA MENEZES BEZERRA
AGRAVADO
: RAFAELA MENEZES BEZERRA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA - CE020541
RODRIGO MONTEIRO PORTELA - CE024870
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE PEREIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56865475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: e7895a8f-025f-4043-bc6e-cc3b559ead38

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA SOARES PONTES
ADVOGADOS : DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
ANDRE LENNON DINIZ PAULA - CE054263
AGRAVADO
: ROBERTA MENEZES BEZERRA
AGRAVADO
: RAFAELA MENEZES BEZERRA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA - CE020541
RODRIGO MONTEIRO PORTELA - CE024870
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE PEREIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: e7895a8f-025f-4043-bc6e-cc3b559ead38